Tribunal: TJES
Processo: 0003334-79.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003334-79.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON ROCHA ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
NULIDADES INEXISTENTES – AUTORIA INCONTESTE – JURIDICIDADE DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA -
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Rejeita-se a
tese precedente que destaca a
existência de nulidade decorrente de abrupta
citação editalícia
, haja vista que foram empregados esforços prévios para fins de localização do apelante, sendo certo que até a defesa técnica, intimada precedentemente para tanto, não forneceu o endereço do apelante.

Ademais o apelante, mesmo não encontrado, compareceu espontaneamente aos autos através de advogado devidamente constituído, e assim, mesmo se existisse a nulidade a mesma não deveria ser reconhecida, haja vista a ausência prejuízo suportado pelo interessado.

2.
A condenação não fora lastreada com base em atos e depoimentos prévios declarados nulos, mas com base em depoimentos posteriores prestados em juízo cujo conteúdo, conforme devidamente destacados na sentença objurgada, revelam a autoria do crime também com relação ao apelante.

3.
Não prospera a alegação de nulidade quanto ao reconhecimento efetivado pela vítima, por inobservância dos preceitos do art. 226 do CPP, tendo em vista que não fora efetivado atos de reconhecimento na esfera policial; a vítima apenas destacou precedentemente em juízo que reconheceu o apelante através de uma reportagem, e tal afirmação não fora utilizada como fundamento para sustentar a condenação perfectibilizada.

4
. Quanto a dosimetria o apelo merece acolhimento. Apesar da dosimetria da reprimenda penal ser atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz, afere-se que os pronunciamentos judiciais realmente não devem se consolidar sem a devida fundamentação.

O quantum de aumento da pena-base, para além da pena mínima, não deve mesmo se afastar das recomendadas frações sugestionadas por Corte Superior sem a fundamentação adequada para tanto.

Na segunda fase, no que se refere ao quantum de diminuição da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, aplica-se a fração ideal de 1/6, também à luz da ausência de fundamentação para aplicação de diminuição diversa.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena imposta. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003334-79.2016.8.08.0035

ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

APELANTE: WASHINGTON ROCHA ALVES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMB. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

WASHINGTON ROCHA ALVES DIAS
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
,
que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo que resultou lesão corporal grave (art. 157, § 3º, inc. I, do Código Penal), à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Existe nulidade a ser reconhecida, decorrente de citação editalícia efetivada sem que fossem adotadas diligências prévias para sua localização;
2.
Revela nulidade a condenação lastreada em atos prévios declarados nulos pelo juízo;
3.
Evidencia-se nulidade quanto ao reconhecimento efetivado pela vítima, tendo em vista que suas declarações prestadas em juízo fora declarada nula pelo juízo;
4.
A pena-base se projetou de forma exasperada, à luz de duas circunstâncias judiciais reputadas como desfavoráveis;
5.
O quantum de diminuição decorrente da incidência da menoridade relativa se projetou de forma tímida, sem fundamentação, distante da recomendada fração de 1/6.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso merece ser conhecido e parcialmente provido.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que o apelante, em conjunto com outros dois acusados já condenados nos autos, efetivou roubo mediante intensa violência e ameaça em face de Judson Jorge Dias Monteiro, resultando lesão corporal grave.

De
plano rejeito a tese precedente que destaca a
existência de nulidade decorrente de abrupta
citação editalícia
, haja vista que foram empregados esforços prévios para fins de localização do apelante, sendo certo que até a defesa técnica, intimada precedentemente para tanto, não forneceu o endereço do apelante.

Registro ainda que o apelante, mesmo não encontrado, compareceu espontaneamente aos autos através de advogado devidamente constituído, e assim, mesmo se existisse a nulidade a mesma não deveria ser reconhecida, haja vista a ausência prejuízo suportado pelo interessado.

Em trato continuativo destaco que a condenação não fora lastreada
com base em
atos e depoimentos
prévios declarados nulos,
mas com base em depoimentos posteriores prestados em juízo cujo conteúdo, conforme devidamente destacados na sentença objurgada, revelam a autoria do crime também com relação ao apelante.

A conclusão referenciada se revela patente pelo depoimento prestado pelo corréu

JACKSON CELEBIO GOMES LEAL, que revelou claramente em juízo que o apelante fora um dos participantes do ilícito, e pelas declarações dos agentes de polícia que atuaram na ocorrência. Quanto aos agentes, nada há de ilegal que depoimentos previamente declarados nulos sejam posteriormente lidos e ratificados em juízo, se respeitadas as regras do devido processo legal, como no caso concreto.

Não prospera a alegação de
nulidade quanto ao reconhecimento efetivado pela vítima,
por inobservância dos preceitos do art. 226 do CPP, tendo em vista que não froa efetiva atos de reconhecimento na esfera policial; a vítima apenas destacou precedentemente em juízo que reconheceu o apelante através de uma reportagem e tal afirmação não fora utilizada como fundamento para sustentar a condenação perfectibilizada.

Quanto a dosimetria o apelo merece acolhimento.

A
pesar da
dosimetria da reprimenda penal
se
r

atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz,
afere-se que
os pronunciamentos judiciais realmente não devem se consolidar sem a devida fundamentação. O quantum de aumento da pena-base,
para além da
pena mínima, não deve mesmo se afastar das recomendadas frações sugestionadas por Corte Superior sem a fundamentação adequada para tanto.

É o caso dos autos e portanto, à luz de 02 circunstâncias judiciais negativas analisadas com juridicidade; de crime cometido em 2015, e uma pena que varia de 07 a 15 anos, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, n
o que se refere ao quantum de diminuição da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, aplico a fração ideal de 1/6 - também à luz da ausência de fundamentação para aplicação de diminuição diversa -, de modo que fixo a pena em definitivo em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à luz da inexistência de outras causas a serem analisadas no processo de dosimetria.

Fixo, à luz da pena imposta, o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.